Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PACIENTE COM PNEUNOMIA DE HIPERSENSIBILIDADE FIBROSANTE DO TIPO FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consiste a pretensão da apelante no fornecimento de fármaco de alto custo (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA) não padronizado pelos protocolos dos SUS, mas registrados na ANVISA.
2. No caso, trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade.
3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA.
4. A pretensão de condenação do apelado Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios não merece acolhida, pois a Defensoria Pública integra o referido ente federado, o que implica em confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.